Tribunal: TJMT
Processo: 1018696-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – DECLINO DE COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO –PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deve ser mantido.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018696-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), L. M. D. O. - CPF: 074.537.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Luiz Martins Gomes, contra a decisão por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018790-71.2019.8.11.0000, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não se trata de ações concernentes à URV, mas de cobrança de direitos estatutários de Créditos Trabalhistas decorrente de salários atrasados e demais créditos de servidor público.

Salienta que
o
Recurso de Agravo de Instrumento Cível, não deveria ter tido sua apreciação atribuída a Turma Recursal, uma vez que valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto ser realizado a liquidação dos cálculos e o Juizado Especial não realiza detém tal competência.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática proferida traz insegurança jurídica e, ainda, cria embaraços ao acesso à jurisdição, haja vista que, diante da complexidade do caso, apenas será possível apuração de valores por meio da liquidação da sentença, por meio de prova pericial contábil para identificar o valor da defasagem.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência da
Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para apreciar e julgar o presente caso, e, de consequência, deste Tribunal para julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 32301481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020